Tribunal: STF
Processo: ARE 823964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Abolitio criminis temporalis da Lei nº 11.706/2008. 3. Ultratividade da lei penal mais benéfica. Incidência do instituto após termo final – 23.10.2005. Apreensão ocorrida em 25.5.2007. Pleito incabível. Precedentes. 4. Guarda de dois artefatos explosivos. Vacatio legis somente para possuidores de arma e munições de uso permitido. Demanda não procedente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.